Tribunal: TJDFT
Processo: 0711482-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025”. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de demonstração de qualquer vício, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.